Tribunal: TJDFT
Processo: 0701005-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701005-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENEDITO LOPES LIMA AGRAVADO: PRISCILA OLIVEIRA IGNOWSKY RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Como informado pelas partes na petição de Id 55022029, em consulta ao PJe de primeiro grau, verifico ter sido prolatada sentença pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília que homologou acordo celebrado entre as partes resolvendo o mérito do processo, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC (Id 184321274 do processo de referência)}. Nesse contexto, homologado acordo feito entre as partes, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto. Sobre a possibilidade de reconhecimento da perda de objeto do recurso em consequência da celebração de acordo superveniente à sua interposição, colaciono o seguinte julgado desta c. Turma Cível, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMILIA. AÇÃO DE GUARDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VISITAS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. REALIZAÇÃO DE ACORDO. GUARDA PROVISÓRIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. COGNIÇÃO AMPLA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Sem utilidade a apreciação do presente agravo quanto à questão da regulamentação das visitas, vez que sobreveio acordo, devendo ser reconhecida a perda superveniente do interesse recursal neste aspecto, em razão do primado da prevalência da solução consensual dos conflitos, nos termos do Art. 3o, §§ 2o e 3o, do CPC. 2. O estabelecimento da guarda, no caso em questão, se revela complexo, exigindo cognição ampla, no âmbito do contraditório e da ampla defesa, principalmente para a elaboração de parecer multidisciplinar psicossocial com a finalidade de esclarecer as circunstâncias familiares, emocionais e materiais que a criança encontra-se inserida. 3. Não há nos autos informação de que a Avó materna, ora Agravada, não esteja cumprindo o seu dever de cuidar da criança em questão, nem qualquer outra circunstância que a desabone, permanecendo nessa função há aproximadamente um ano, bem como de que a avó paterna, ora Agravante, está exercendo seu direito de visita, mantendo a convivência familiar. 4. Em situação de disputa pela guarda de menor, imprescindível a aplicação do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, para que todos os seus direitos sejam resguardados, conforme preceituam a Constituição Federal, em seu Art. 227 e o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu Art. 4o. 5. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1137201, 07171984720178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora